Tribunal: TJES
Processo: 0000049-98.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-98.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EGNER CARVALHO DE LIMA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000049-98.2017.8.08.0017

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EGNER CARVALHO DE LIMA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1º, I, DO CTB). PROVA TÉCNICA IRREPETÍVEL. TESTE DE ETILÔMETRO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime previsto no art. 306, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, especificamente quanto à validade do teste de etilômetro, por ser prova técnica irrepetível produzida na fase investigativa, e a relevância da confissão judicial do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de embriaguez ao volante está comprovada pelo teste de etilômetro, que indicou a concentração de 0,40 mg de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite de 0,3 mg/L previsto no inciso I do § 1º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O teste de alcoolemia constitui prova de natureza técnica e irrepetível, dada a transitoriedade do estado de embriaguez, o que excepciona a regra do art. 155 do Código de Processo Penal e permite a utilização para fundamentar a condenação, mesmo que produzido na fase inquisitorial.

A autoria do delito é inconteste, pois o réu, em interrogatório judicial e sob o crivo do contraditório, confessou a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta.

A confissão judicial do acusado corrobora a prova técnica, conferindo certeza ao conjunto probatório e afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A pena-base é fixada no mínimo legal de 06 meses de detenção e 10 dias-multa, por serem todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal consideradas neutras.

Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (alínea 'd' do inciso III do art. 65 do Código Penal), a pena não é reduzida por já se encontrar no mínimo legal, em conformidade com o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a pena em 06 meses de detenção, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 03 anos, conforme o inciso VI do art. 109 do Código Penal.

Transcorrido lapso temporal superior a 03 anos entre o recebimento da denúncia (24/03/2017) e a data do julgamento do recurso, opera-se a prescrição superveniente da pretensão punitiva, o que impõe a declaração da extinção da punibilidade, de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Declarada, de ofício, extinta a punibilidade do réu pela prescrição.

Tese de julgamento
:

O teste de etilômetro é prova técnica de natureza irrepetível que, mesmo produzida exclusivamente na fase inquisitorial, é válida para fundamentar a condenação pelo crime do art. 306 do CTB, conforme a ressalva do art. 155 do CPP.

A confissão judicial do réu, ao corroborar o resultado do teste de etilômetro, confere a certeza necessária ao decreto condenatório.

Constatado o transcurso do prazo prescricional aplicável à pena fixada no acórdão condenatório, entre o recebimento da denúncia e o julgamento da apelação, impõe-se a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, §1º, I. Código de Processo Penal, art. 155. Código Penal, arts. 59; 65, III, 'd'; 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; e 117.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000049-98.2017.8.08.0017

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EGNER CARVALHO DE LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (Id. 14573468) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins, por meio da qual fora absolvido o réu
EGNER CARVALHO DE LIMA
da imputação do crime previsto no art. 306, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para ensejar um decreto condenatório, notadamente no que tange à validade da prova técnica produzida na fase investigativa (teste de etilômetro) e sua relação com a confissão judicial do acusado.

Adianto, desde já, que o recurso ministerial merece provimento.

Depreende-se dos autos que, no dia 07 de janeiro de 2017, na Rodovia João Ricardo Schorling, em Domingos Martins/ES, o réu, ora apelado, foi abordado por policiais militares enquanto conduzia uma motocicleta Honda CB300.

A abordagem foi motivada pelo fato de o condutor ter transitado em frente ao posto policial sem utilizar o capacete de segurança obrigatório.

Durante a fiscalização, os agentes da autoridade constataram que o réu apresentava sinais notórios de embriaguez, como hálito etílico e fala enrolada.

A conduta imputada ao apelado amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, que criminaliza a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, aferida por concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de efetiva lesão ou perigo concreto a terceiros, bastando a condução do veículo nas condições vedadas pela norma.

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente comprovada pelo teste de etilômetro acostado aos autos do inquérito policial (p. 23) , o qual atestou que o apelado apresentava concentração de 0,40 mg de álcool por litro de ar alveolar, valor significativamente superior ao limite legal.

O Juízo
a quo
afastou a força probante de tal exame sob o argumento de que teria sido produzido exclusivamente na fase inquisitorial, em descompasso com o art. 155, do Código de Processo Penal. Contudo, com a devida vênia, o teste de alcoolemia, em razão da notória transitoriedade do estado de embriaguez, classifica-se como
prova de natureza técnica e irrepetível
, enquadrando-se perfeitamente na ressalva contida na parte final do próprio art. 155, do CPP, não havendo que se falar em sua imprestabilidade para fundamentar a condenação.

Ademais, a autoria do delito é igualmente inconteste.

Em seu interrogatório judicial, o réu
EGNER CARVALHO DE LIMA
confessou, de forma clara e espontânea, a prática dos fatos, afirmando: "
sim, eu tinha ingerido bebida no dia; não tinha CNH
".

Tal confissão, prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não apenas corrobora integralmente a prova técnica produzida, como também confere ao conjunto probatório a segurança e a certeza necessárias para afastar qualquer dúvida razoável, tornando inaplicável o princípio
in dubio pro reo
.

Dessa forma, existindo prova técnica válida e não refutada, aliada à confissão judicial do réu, a reforma da sentença absolutória para condenar o apelado pela prática do delito descrito na denúncia é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, analisando as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie; o réu não ostenta maus
antecedentes
criminais; não há elementos nos autos para aferir negativamente sua
conduta social
e
personalidade
; os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal; e o
comportamento da vítima
(a coletividade) em nada influiu. Assim, considerando todas as circunstâncias como neutras, fixo a
pena-base no mínimo legal
, qual seja,
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconheço a incidência da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal. Contudo, em observância ao disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, deixo de reduzir a pena, uma vez que já se encontra em seu patamar mínimo.

Na
terceira fase
, não vislumbro a presença de causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual a torno
definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Não obstante o reconhecimento do mérito da pretensão acusatória, impõe-se, de ofício, a análise da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Fixada a pena privativa de liberdade em
06 (seis) meses de detenção
, a prescrição da pretensão punitiva opera-se em
03 (três) anos
, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

O último marco interruptivo da prescrição foi o
recebimento da denúncia
, ocorrido em
24 de março de 2017
. A sentença absolutória proferida em 19 de junho de 2024 não possui o condão de interromper o lapso prescricional, conforme expressa disposição do art. 117, do Código Penal, que prevê tal efeito apenas para a sentença condenatória recorrível.

Dessa forma, entre a data do recebimento da denúncia (24/3/2017) e a data do presente julgamento colegiado, transcorreu período superior a 03 (três) anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou- provimento
para reformar a r. sentença e condenar
EGNER CARVALHO DE LIMA
como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro e, de ofício,
declaro extinta a sua punibilidade
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)